Tribunal: TJES
Processo: 5005704-41.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005704-41.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO
AGRAVADO: RMD SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005704-41.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO - AFPES

AGRAVADA: RMD SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, peço vênia para citar a Decisão inserida no id 2968582, na qual recebi o recurso no duplo efeito:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo - AFPES em face da Decisão reproduzida no id 2844718, na qual o MM. Juiz
a quo
, nos autos da Ação de Execução ajuizada por RMD Serviços Médicos Eireli - ME (processo de n.º 0005596-98.2017.8.08.0024), deferiu “
a retenção de 10% (dez por cento) de possíveis créditos a serem recebidos pela parte executada
” (página 03) da SEGER (Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos e SESA (Secretaria de Estado de Saúde).

Nas razões de seu recurso (id 2853565), a ora Agravante, após sustentar a ocorrência de nova situação fática decorrente de convênios firmados com a SESA a partir de edital publicado em 26.05.2020, defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que além da impenhorabilidade da verba recebida do Poder Público, conforme disposto no art. 833, IX, do Código de Processo Civil (CPC), a:

“(...) antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional visa conferir a efetividade da pacificação social, sobretudo em casos tais em que a demora na solução do processo poderá trazer ainda mais um caráter de injustiça a parte, impondo-se-lhe um gravame de tal monta que comprometerá seriamente um seu direito fundamental, in casu, consubstanciado no grave comprometimento das ações e serviços de saúde aos usuários da associação e da rede pública local, que se utilizam do hospital da AFPES para utilização de serviços de saúde prestados pelo ESTADO, através do SUS, conforme reconhecido pelo próprio Juíz de 1ª Instância através da r. Decisão de fls. 674/677.” (Página 16,
sic
).

Aduz, ainda, que há risco de dano irreparável caso não seja suspensa a Decisão recorrida, porquanto a penhora dos valores recebidos dos órgãos públicos poderá ocasionar a interrupção da prestação dos serviços de saúde “
em detrimento de toda a população que deles se socorre, sobretudo a mais carente, via SUS
” (página 17), daí porque requer a suspensão dos efeitos do
decisum
proferido no Juízo
a quo
, inclusive com a determinação de liberação de eventual valor penhorado junto ao Estado do Espírito Santo.

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

A despeito da conclusão externada no Agravo de Instrumento n.º 0035752-69.2017.8.08.0024, bem assim da aparente contradição existente na alegação de impenhorabilidade de recursos públicos porque destinados à aplicação na saúde quando a execução em trâmite na origem visa o recebimento exatamente de valores pertinentes a serviços de saúde
, entendo que a Decisão recorrida, com a devida vênia do MM. Juiz
a quo
, deve ser suspensa.

Isso porque a Agravante, de fato, demonstrou que a situação fática atual é diversa daquela existente quando do Agravo de Instrumento citado no parágrafo anterior (no qual fora deferido pedido da Agravada de retenção de valores a receber da Agravante), haja vista os documentos constantes, por exemplo, nos ids 2844733, 2844784, 2844785 – todos contemporâneos.

Desse modo, a suspensão dos efeitos da Decisão recorrida é medida razoável porque a impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC, conforme julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), para:

“(...) além do princípio da supremacia do interesse público, é certo que o dinheiro repassado pelos entes estatais - para aplicação exclusiva e compulsória em finalidade de interesse social - não chega sequer a ingressar na 'esfera de disponibilidade' da instituição privada, o que constitui fundamento apto a justificar a sua impenhorabilidade não apenas por força do disposto no inciso IX do artigo 833 do CPC (que remete, expressamente, às áreas de educação, saúde e assistência social), mas também em virtude do princípio da responsabilidade patrimonial enunciado nos artigos 789 e 790 do mesmo diploma.” (REsp n. 1.878.051/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 30/9/2021).

Assim, para evitar a penhora de valores que, na cognição sumária ora exercida, aparentam ser impenhoráveis – questão que será melhor examinada quando do julgamento do recurso, com cognição mais aprofundada –, de rigor o recebimento do recurso no duplo efeito.

Do exposto,
defiro
a tutela recursal de urgência para receber o recurso com efeito devolutivo e também
suspensivo
, de modo a determinar a suspensão dos efeitos da Decisão recorrida até o julgamento do presente Agravo de Instrumento.”

Nas razões de seu recurso a Agravante ainda sustenta a nulidade da Decisão recorrida porque não houve fundamentação adequada do MM. Juiz
a quo
a respeito da alegação concernente ao excesso de execução cobrado pela ora Agravada – que indevidamente teria incluído na conta os 10% (dez por cento) de honorários de Advogado.

Já a Agravada, em sede de contrarrazões (id 3254049), inicialmente, suscita preclusão da matéria impugnada no presente recurso, haja vista a coisa julgada material que teria se operado no Agravo de Instrumento n.º 0035752-69.2017.8.08.0024; no mais, argui a necessidade e a legalidade de manutenção da penhora deferida pelo MM. Juiz
a quo
, sobretudo das verbas recebidas pela Agravante da SEGER, que, defende, não estariam abrangidas pela norma contida no inciso IX do art. 833 do Código de Processo Civil (CPC).

Com estas informações a respeito dos fatos e circunstâncias que envolvem a demanda, inicio a fundamentação de meu voto com afastamento da questão prejudicial suscitada pela Agravada, uma vez que, em minha conclusão, não se há falar em preclusão da matéria impugnada, porquanto a Agravante alegou, tanto na demanda originária quanto neste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), novos elementos fáticos que, de fato, são distintos daqueles existentes quando do julgamento do Agravo de Instrumento n.º 0035752-69.2017.8.08.0024.

É importante ressaltar que a existência de fatos novos deve ser levada em consideração quando da resolução da questão debatida, seja no Primeiro Grau de Jurisdição, seja na Instância Recursal, como demonstram, por exemplo, os seguintes dispositivos do CPC:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

(...).

Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 1º Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso a fim de que as partes se manifestem especificamente.

§ 2º Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-los ao relator, que tomará as providências previstas no caput e, em seguida, solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento, com submissão integral da nova questão aos julgadores.

Na hipótese, a Agravante não só citou fatos novos supervenientes à deliberação ocorrida no Agravo de Instrumento n.º 0035752-69.2017.8.08.0024, isto é, a pandemia do coronavírus – fato público e notório –, como também juntou aos autos provas da contratação de emergência firmada com o Estado do Espírito Santo (vide, por exemplo, ids 2844728 a 2844785 e ids 3026875 a 3027035) para tratar dos infectados pela COVID-19.

De se destacar, ainda, que no Agravo de Instrumento anteriormente mencionado foi admitida a penhora sobre créditos que a ora Agravante teria a receber (de qualquer titular), mas com a ressalva de que caberia ao Juízo
a quo
examinar as circunstâncias fáticas para excetuar os credores preferenciais da Agravante (trabalhistas e fiscais, por exemplo) e variar o percentual admitido no julgado (10% – dez por cento).

Desse modo, não vislumbro a ocorrência de preclusão da questão impugnada, mas, sim, interesse em aplicar ao caso regra expressa prevista no CPC (inciso IX do art. 833) sobre os fatos supervenientes que se sucederam ao julgamento do referido Agravo de Instrumento n.º 0035752-69.2017.8.08.0024.

Em relação à principal questão controvertida, isto é, a possibilidade ou não da penhora recair sobre as verbas que a Agravante tem a receber do Estado, imperioso registrar que na Decisão recorrida o MM. Juiz
a quo
deferiu o pedido da Agravada de retenção de 10% (dez por cento) de possíveis créditos a serem recebidos pela Agravante, assim concluindo:

“1. DETERMINO que seja oficiada a SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS (SEGER) para reter e depositar mensalmente em juízo 10% (dez por cento) dos créditos existentes em nome da executada, incluindo as contribuições mensais de seus associados, assim como a SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SESA) para reter e depositar em juízo a quantia de 10% (dez por cento) de eventuais créditos a serem recebidos pela executada e repasses a serem feitos até o integral cumprimento da execução.” (Páginas 03-05 do id 2844718).

A determinação em comento, segundo defende a Agravante, seria contrária ao já citado art. 833, IX, do CPC, que assim estabelece:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...);

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social.

A regra disposta no dispositivo legal ora citado, conforme concluiu o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp n.º 1.878.051/SP, visa atender a supremacia do interesse público, até porque os valores repassados às instituições privadas, porque de aplicação exclusiva e compulsória em finalidade de interesse social, nem sequer chegam a ingressar na esfera de disponibilidade da instituição privada.

Na mesma linha de intelecção do STJ é a doutrina de Cândido Rangel Dinamarco, para quem a impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC, ou seja, de recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória (no caso) em saúde, é:

“(...) no plano técnico-processual, uma projeção da intangibilidade dos recursos do próprio ente de direito público que os transfere a tais instituições (Const., art. 100 - CPC, arts. 535 e 910 ss). Pelo aspecto político e sistemático, essa impenhorabilidade legitima-se diante da consideração de que a destinação dos dinheiros públicos às finalidades de interesse social ou político, ficaria prejudicada ou aniquilada se tais recursos pudessem ser penhorados quando entregues a entidades privadas. Afinal, pela técnica do repasse de recursos, está o Estado a descentralizar atividades de cunho social que em princípio lhe competem, valendo-se de certas entidades privadas como instrumentos para a consecução dessa missão que é sua e só por conveniências práticas e operacionais vêm a ser delegadas”. (
In
“Instituições de direito processual civil”. Volume IV. São Paulo: Malheiros, 2019, p. 383).

E é exatamente por força da regra prevista no art. 833, IX, do CPC, bem assim do entendimento doutrinário e também do STJ, que se vislumbra a procedência do argumento da Agravante relacionado às verbas a receber repassadas (exclusivamente) pela SESA (Secretaria de Estado da Saúde), uma vez que os documentos constantes nos autos (já citados neste voto) revelam a perfeita subsunção dos fatos ao preceito normativo contido no referido dispositivo legal.

O edital de chamamento público da SESA reproduzido a partir do id 2844728, por exemplo, já deixa clara a intenção da Secretaria de Saúde de enfrentamento à pandemia do coronavírus, com aplicação de recursos destinados à oferta de disponibilização de leitos de UTI para os infectados com a COVID-19; já no contrato firmado com a SESA (cópia a partir do id 3026875) também há previsão que obriga a Agravante a aplicar dos recursos, estaduais e federais, com os fins expressamente previstos no pacto (por exemplo, a programação orçamentária contida na página 04 do id 3026877).

Estes elementos de prova ora mencionados demonstram que, de fato, incide sobre o caso a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC em relação exclusivamente aos valores que a Agravante tem a receber da SESA, já que, no tocante às verbas da SEGER, não há nenhum documento nos autos dos quais se possa aferir que os valores a serem repassados pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos deverão ser, compulsoriamente, aplicados na saúde – os contratos citados neste voto foram firmados somente com a SESA.

Por fim, quanto à alegação de excesso de execução porque a Agravada teria indevidamente incluído 10% (dez por cento) de honorários na petição inicial da demanda originária, o argumento não é capaz de prosperar, haja vista que no próprio título executivo extrajudicial que ampara a cobrança exercida em desfavor da Agravante há expressa previsão que o inadimplemento do avençado importaria no acréscimo de encargos moratórios e honorários advocatícios no percentual antes citado (vide item “6” constante na página 02 do id 2844853).

Em situações semelhantes à dos autos o STJ, órgão imbuído pela Constituição de interpretar a legislação infraconstitucional, orienta no sentido da legalidade da inclusão dessa verba honorária na demanda executiva. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. PACTUAÇÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DESTA CORTE. 1.
Segundo a orientação jurisprudencial das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte, é válida a cláusula contratual que prevê o pagamento das despesas decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação, suportadas pelo credor
. 2. A previsão contratual de honorários advocatícios em caso de inadimplemento da obrigação decorre diretamente do art. 389 do CC, não guardando qualquer relação com os honorários de sucumbência. 3. Conclusões do acórdão recorrido no mesmo sentido da orientação desta Corte. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.730.248/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022). (Sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CASO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
É plenamente possível a existência de cláusula contratual que fixe antecipadamente o valor devido a título de honorários advocatícios, caso haja a necessidade de persecução do pagamento judicialmente. Precedentes
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.973.614/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022). (Sem grifo no original).

Destarte, porque os cálculos que constam na petição inicial correspondem à dívida confessada pela Agravante mais os encargos de sua inadimplência, não se há falar, como se pretende nas razões recursais, em excesso de execução, impondo-se, assim, o parcial provimento do recurso apenas em relação à impenhorabilidade das verbas que a Agravante tem a receber da SESA.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para, reformando em parte a Decisão recorrida, declarar a impenhorabilidade das verbas repassadas pela SESA à Agravante, determinando, em consequência, a liberação em favor da Agravante de eventuais valores bloqueados que tenham como origem as quantias repassadas pela SESA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005704-41.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO - AFPES

AGRAVADA: RMD SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE PENHORA SOBRE VALORES REPASSADOS POR ÓRGÃOS PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. FATOS NOVOS. ANÁLISE DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão na qual o Juiz, em ação de execução de título extrajudicial, determina a penhora de verbas que o devedor tem a receber de órgãos públicos (no caso, da Secretaria de Estado da Saúde - SESA e da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER). 2. Alegação no recurso de excesso de execução e de incidência da impenhorabilidade prevista no inciso IX do art. 833 do CPC, segundo o qual são impenhoráveis “os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social”. 3. Credora (e Agravada) que defende a preclusão da questão impugnada, porquanto em anterior agravo de instrumento teria se permitido a penhora em questão. 4. Existência de fatos novos que afastam a preclusão, haja vista a pandemia do coronavírus e a expressa contratação da devedora (agravada) para enfrentamento da COVID-19. 5. Segundo a orientação do c. STJ a respeito do art. 833, IX, do CPC, “além do princípio da supremacia do interesse público, é certo que o dinheiro repassado pelos entes estatais - para aplicação exclusiva e compulsória em finalidade de interesse social - não chega sequer a ingressar na 'esfera de disponibilidade' da instituição privada, o que constitui fundamento apto a justificar a sua impenhorabilidade não apenas por força do disposto no inciso IX do artigo 833 do CPC (que remete, expressamente, às áreas de educação, saúde e assistência social), mas também em virtude do princípio da responsabilidade patrimonial enunciado nos artigos 789 e 790 do mesmo diploma” (REsp n. 1.878.051/SP). 6. Caso concreto em que a agravante (devedora) demonstrou a subsunção dos fatos ao preceito normativo contido no art. 833, IX, do CPC, haja vista a sua contratação pela SESA para aplicação de recursos, estaduais e federais, exclusiva e compulsoriamente na saúde. 7. Verbas recebidas pela SEGER que não se enquadram na impenhorabilidade do art. 833, IX, do CPC, à míngua de provas de aplicação compulsória na saúde. 8. Não há excesso de execução quando a credora, com base em cláusula prevista em instrumento de confissão de dívida (título que aparelha a ação de execução de título extrajudicial), inclui a cobrança de honorários advocatícios. 9. É “plenamente possível a existência de cláusula contratual que fixe antecipadamente o valor devido a título de honorários advocatícios, caso haja a necessidade de persecução do pagamento judicialmente” (c. STJ, AgInt no REsp n. 1.973.614/SP). 10. Decisão parcialmente reformada, declarando a impenhorabilidade da verba repassada à devedora pela SESA. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.